Tribunal: TJBA
Processo: 8010315-78.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010315-78.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REUZA MARIA SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS CANCELAMENTO DE DEPENDENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o Estado da Bahia à restituição simples de valores descontados indevidamente a título de PLANSERV, no montante de R$ 303,64, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em sua remuneração após solicitação administrativa de cancelamento de dependente maior de idade do plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, diante de descontos indevidos efetuados pelo Estado da Bahia sem comprovação de má-fé; e (ii) estabelecer se os descontos reiterados e automáticos, após pedido formal de cancelamento, configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O PLANSERV é plano de saúde de autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, sem prejuízo da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A restituição em dobro prevista no art. 940, do Código Civil exige a comprovação inequívoca de má-fé do credor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso concreto. 5. Os elementos probatórios indicam falha administrativa no processamento da solicitação de cancelamento, e não conduta dolosa do ente público, impondo a manutenção da restituição na forma simples. 6. Os descontos indevidos foram realizados de forma automática e reiterada diretamente no contracheque da servidora, atingindo verba de natureza alimentar, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. 7. A omissão estatal em cessar os descontos, mesmo após requerimento administrativo expresso, gera angústia, insegurança e frustração, caracterizando lesão a direito da personalidade e configurando dano moral indenizável. 8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para compensar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 940, do Código Civil, exige a comprovação de má-fé do credor. 2. Descontos indevidos e reiterados em folha de pagamento, após solicitação formal de cancelamento de plano de saúde de autogestão, que atingem verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; Súmulas 362 e 608, do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.563.234/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.716/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024; TJBA, Apelação nº 8000122-55.2020.8.05.0196, Rel. Juíza Subst. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publ. 22.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001642-40.2019.8.05.0146, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8010315-78.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante REUZA MARIA SANTOS SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator